Tribunal: TJMT
Processo: 0002647-90.2017.8.11.0033
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002647-90.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO PAULO SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 048.918.971-71 (APELANTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
– PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INACOLHIMENTO – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 14 DA LEI 10.826/03 PARA O ART. 12 DA MESMA LEI – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –

RECURSO DESPROVIDO.

Sobre a matéria, é cediço que a prescrição penal se refere à perda pelo Estado de seu direito de punir (
juz puniendi
) ou de executar a pena (
jus punitionis
), por ter deixado de exercê-lo dentro do prazo legal.

Não se pode confundir Posse Irregular de Arma de Fogo (art.12 da lei 10.826/03), que consiste em manter no interior da residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa, com o Porte Ilegal de Arma de Fogo (art. 14 da lei 10.826/03) que por sua vez, pressupõe que a arma de fogo esteja fora da residência ou do local de trabalho.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado de decisão que condenou
João Paulo Siqueira Da Silva
, como incurso na sanção do artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna preliminarmente a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. No mérito, caso não acolhida a preliminar, requer a desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo, para o de posse irregular de arma de fogo, capitulado no art. 12 da lei 10.826/03.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pela rejeição da preliminar, e no mérito, pelo desprovimento do recurso. (Id. 179496219)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 184668656, opinou pelo não acolhimento da preliminar, e no mérito, pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a defesa arguiu a preliminar de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (art. 109, inciso V, c/c art. 110, §1°), com a consequente extinção da punibilidade do apelante no tocante ao crime descrito no art. 14 da lei 10.826/2003.

Pois bem. A preliminar não merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor.

Sobre a matéria, é cediço que a prescrição penal se refere à perda pelo Estado de seu direito de punir (
juz puniendi
) ou de executar a pena (
jus punitionis
), por ter deixado de exercê-lo dentro do prazo legal, sendo que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme já restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.”
(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052 Divulg 16-03-2018 Public 19-03-2018).

(destaquei)

Outrossim, impõe-se registrar que, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido Código, Vejamos:

“Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

“Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;

(...)”

Entretanto, verifico que a denúncia fora recebida em 26/03/2018 (Id.

179496180), e o decreto sancionatório foi prolatado em 23/04/2020 (Id.

179496180), desta forma, não transcorreu o prazo de 04 (quatro) anos, neste período.

Assim, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa para o crime imputado ao apelante.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

VOT
O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...] No dia 06 de junho de 2017, por volta das 10h25m, na via pública, notadamente na Rua Umuarama, n° 133, Bairro Progresso, na cidade de São José do Rio Claro/MT, João Paulo Siqueira da Silva portava arma de fogo de uso permitido – revólver calibre .38, apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, além de 04 (quatro) munições de idêntico calibre, tudo sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide boletim de ocorrência de fls. 03/04 e auto de exame de eficiência de arma de fogo fl. 09). [...]”

No mérito, como asseverado, a defesa
requer a desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo, para o de posse irregular de arma de fogo, capitulado no art. 12 da lei 10.826/03, sob o argumento de que
no momento da abordagem, o apelante não estava portando a arma de fogo, pois ela estava dentro do veículo, fora de seu alcance.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, não se pode confundir Posse Irregular de Arma de Fogo (art.12 da lei 10.826/03), que consiste em manter no interior da residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa, com o Porte Ilegal de Arma de Fogo (art. 14 da lei 10.826/03) que por sua vez, pressupõe que a arma de fogo esteja fora da residência ou do local de trabalho.

Importante,
para melhor elucidar a questão, a transcrição do dispositivo em análise,
artigo 14, caput, da lei 10.826/03, veja:

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

O
porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido
, consiste em crime de perigo abstrato, se consuma com a mera prática da conduta descrita pelo tipo penal, independentemente de comprovação da produção da situação de perigo ou da existência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora.

Na hipótese, a testemunha, policial militar Nilvaldo Evangelista, relatou os seguintes fatos,
verbis:

“[...]A guarnição ligou avisando que tinham encontrado um revólver no veículo de João Paulo, que a esposa de João Paulo afirmou que o carro era de sua propriedade, e que a arma era de João Paulo. [...]”

Já o policial militar, Fabrício de Oliveira, embora não tenha se recordado dos fatos em juízo, em termo de depoimento, alegou que,
verbis:

“[...] O depoente se descolocou até o carro onde estava o veículo de João Paulo estacionado, que ao checarem o veículo, perceberam que a porta estava aberta e ao fazerem as buscas no interior do veículo, avistara uma munição calibre .38 intacta em cima do banco do passageiro, atrás do banco do passageiro no assoalho, encontrou uma arma de fogo tipo revólver calibre .38, marca Taurus municiado com 06 munições intactas. [...]”

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

É também a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
II -

O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Aliás, denota-se do Id. 179496180 que, no mesmo sentido, tem-se o depoimento do réu e de sua esposa. Assim, não há dúvidas de que a conduta se enquadra ao disposto no art. 14, caput, da lei 10.826/03.

Em razão do exposto, a materialidade e a autoria do delito narrado na denúncia, encontra-se devidamente comprovada nos documentos constantes destes autos, auto de prisão em flagrante; Boletim de Ocorrência Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo; e Termos de Depoimento Das Testemunhas. (Id.

179496180)

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis:

“[...]O delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, o simples fato de o agente portar a arma de fogo e/ou munições sem a devida autorização já torna típica a conduta.

(N.U 0000398-41.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

Portanto, o conjunto probatório acostado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que o apelante cometeu o delito do art. 14,
caput
, da lei 10.826/03, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume todos os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024